Tribunal: STF
Processo: HC 242919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 898021/SC - eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CONCOMITANTE ANDAMENTO DE ARESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos decorrentes da condenação até o julgamento do mérito do presente writ.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem “a fim de se converter o feito em diligência para fins oferta do ANPP, haja vista a sua discussão a respeito da extensão e cabimento na hipótese em exame, a qual se enquadra perfeitamente aos precedentes recentes desta Corte”. Subsidiariamente, requer a anulação dos acórdãos impugnados e da instrução processual, por violação aos arts. 3-A e 212, ambos do CPP, com fulcro no termos do art. 564, III, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente